Tribunal: TJSP
Processo: 1009045-80.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
MANUTENÇÃO DE POSSE – Ação julgada extinta por reconhecimento da coisa julgada – Alegação de causa de pedir diversa da anteriormente ajuizada – Não caracterização – Renovação de matérias já apreciadas e repelidas em outro feito, com identidade de partes, objeto, pedido e causa de pedir – Extinção mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.